Tribunal: TCU
Processo: 038.491/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3303/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.491/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Debora Carla Barbosa Cantadori (XXX.428.717-XX); Denise Sete Camara Botelho (XXX.734.917-XX); Jorge Mathias do Nascimento (XXX.892.097-XX); Jose Augusto do Nascimento (XXX.936.927-XX); Manoel Emidio de Roma (XXX.847.117-XX); Maria Cecilia dos Santos Cardoso (XXX.355.897-XX); Sandra Costa e Paiva (XXX.711.307-XX); Sonia Ribeiro Xavier (XXX.799.807-XX); Tereza Maria David (XXX.968.607-XX); Valmir Vendas Rodrigues (XXX.143.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.